Tribunal: TJSP
Processo: 2312263-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIDO PEDIDO DE PESQUISA CCS-BACEN – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CSS-BACEN – FERRAMENTE DESTINADA A AUXILIAR A INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS – BANCO DE DADOS QUE NÃO VISA AO ATENDIMENTO DE INTERESSES PARTICULARES – DECISÃO MANTIDA.

Recurso desprovido.